Tribunal: STF
Processo: RHC 213112
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Cristiano Sandro Fernandes contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 683.953/PR em 14.12.2021.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário da Comarca de Colorado/PR, em 29.6.2021, assentou que o “risco de reiteração delitiva do réu é patente, sendo, portanto imprescindível a manutenção de sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, sendo certo que não houve nos autos qualquer fato novo apto a desnaturar tais fundamentos, restando demonstrada a necessidade de manutenção da custódia cautelar, motivo pelo qual, não há também que se falar em substituição por cautelar diversa”, e “indefir[iu] o pedido de revogação da prisão preventiva do réu CRISTIANO SANDRO FERNANDES” (fls. 61-65, vol. 3).



    3. Em 23.7.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 0039866-62.2021.8.16.0000/PR, impetrado em favor do recorrente, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 753-761, vol. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/2013, ART. 35, ‘CAPUT’, C/C. ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N° 11.343/06.



    1) PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE FUNDAMENTARAM A INDISPENSABILIDADE DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE SUSPEITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DECISÃO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA. 



    2) PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO COMPROVADAS E QUE SÃO IRRELEVANTES QUANDO RESTAM EVIDENCIADOS, NOS AUTOS, FUNDAMENTOS QUE RECOMENDAM A PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, TORNA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE QUALQUER OUTRA MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319, DO CPP. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fls. 753-754, vol. 3).



    4. Em 30.7.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento do Habeas Corpus n. 0039866-62.2021.8.16.0000/PR, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 683.953/PR no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu a concessão da “ordem de habeas corpus em prol do Paciente CRISTIANO SANDRO FERNANDES, afastando-se o constrangimento ilegal, por não haver justa causa para manutenção do decreto prisional, ao teor do expresso pelos arts. 648, I e III e 316 parágrafo único ambos do Código de Processo Penal” (fls. 3-22, vol. 1).



    Em 30.7.2021, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça indeferiu a liminar requerida (e-doc. 7). 



    Em 14.12.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 16).



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que a prisão cautelar “foi realizada baseada em uma interceptação telefônica, no entanto, nesta interceptação, há somente duas conversas onde aparece o acusado, e outra que dois interlocutores ‘Rogerio’ e ‘Ricer’ mencionam o nome ’filé’, conversa esta que queriam deixar uma arma com o mesmo (filé)” (fl. 3, e-doc. 18).



    Argumenta que “não pode ficar preso pela simples vontade de terceiros em deixar uma arma que o mesmo não manteve sob sua guarda, conforme fica demonstrado nas referidas interceptações” (fl. 3, e-doc. 18).



    Ressalta que, “em outra conversa com o Rogério, os demais acusados insistem em alugar a chácara do acusado, ora Cristiano – vulgo ‘filé’, este que se nega a emprestar – fato que fica nítido que o mesmo está sempre inventando desculpas aos outros dois acusados para não emprestar sua chácara” (fl. 3, e-doc. 18).



    Assevera que não haveria “mínimos indícios de autoria e muito menos de materialidade para ensejar a decretação/manutenção da prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 18).



    Defende que a decisão pela qual decretada a prisão preventiva não teria sido individualizada e “Os Tribunais fundamentam suas decisões de maneira genérica, não expõem o real motivo de que o paciente precisa ficar segregado, desrespeitando completamente os arts. 5º, LXI e 93 da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 18).



    Indaga qual seria “o risco à ordem pública e de reiteração delitiva de um sujeito primário que foi preso por dois diálogos interceptados, que não demonstra nenhum ato criminoso, não havendo até o momento indícios suficiência de sua participação no delito” (fl. 10, e-doc. 18).



    Assinala dever “a prisão preventiva ser revogada, diante da ausência do periculum libertatis, em ofensa ao art. 312 do Código de Processo Penal, na forma dos arts. 282, §5 e 315 do Código de Processo Penal, ou ainda, que lhe seja concedida liberdade provisória nos exatos termos dos artigos 321 e seguintes do Código de Processo Penal” (fl. 12, e-doc. 18).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer seja concedida, liminarmente, a presente ordem de habeas corpus, com o intuito de revogar a prisão do paciente, ou ainda conceder a substituição da prisão preventiva decretada por outra medida cautelar, caso assim entenda esta Corte, 



    a) pela fundamentação inidônea da manutenção da prisão pelo juízo a quo, nos termos dos arts. 5º, LXI, e 93, IX da CF; 



    b) por não existirem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do Paciente, tanto do ponto de vista constitucional quanto do processual penal, e considerando as alterações promovidas pela lei 12.403/11 no CPP, com a adoção de medidas cautelares outras que não o encarceramento, e em especial a possibilidade de monitoração eletrônica;



    Com a liminar, seja então expedido imediatamente Alvará de Soltura em favor do Paciente.



    Após, com ou sem informações, seja ouvido o ilustre Representante do Ministério Público, para que opine, querendo, sob a pretensão ora aduzida, e, que seja tornada definitiva a ordem concedida no presente mandamus” (fls. 13-14, e-doc. 18).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso (e-doc. 42).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, com pedido subsidiário de aplicação de outras medidas diversas de prisão. O argumento é a pretensa falta de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão cautelar.



    9. Ao denegar a ordem e manter a prisão preventiva, o Tribunal de origem ressaltou:



    “2.1. Da fundamentação idônea do decreto prisional



    Embora o impetrante sustente que a prisão do paciente mantém-se em razão de decreto de prisão preventiva desprovido de fundamento legal, não é o que se verifica do referido decreto, porquanto, a priori, está devidamente fundamentado, nos termos do art. 312, do CPP, e art. 93, IX, da CF.



    Com efeito, a decisão primeva, que decretou a prisão preventiva do paciente, lastreou-se nos seguintes fundamentos: 



    ‘(...) em relação ao réu CRISTIANO SANDRO FERNANDES, constou que: ‘no curso da Operação Delta onde se investigava o núcleo do crime organizado PCC que estava instalado na cidade de Colorado – PR, foi percebido que os membros do quadro da Disciplinar da Regional 44 utilizavam os chamados ‘Companheiros’ (membros não filiado a facção, mas que executavam ordens emanadas pela cúpula do comando desta facção) afim de realizar atos criminoso de interesse da ORCRIM. No Transcorrer das interceptações foi verificado que a pessoa de CRISTIANO SANDRO FERNANDES, vulgo Filé, o qual fez uso do numeral 44-98447-6469, mantinha contato telefônico com ROGÉRIO FERREIRA DELIMA, vulgo BOLA e que juntamente com WILLIAM DE SOUZA CARDOSO, vulgo CHINA, e RICER CRISTIANO SOARES DE OLIVEIRA, vulgo MAQUEIVI, que pertenciam dentro do quadro organizacional da facção PCC ao quadro de ‘Disciplinares’ da cidade de Colorado, como ‘disciplinares’ da comarca de Colorado. Os quais davam apoio para facção na realização dos chamados TRIBUNAIS DO CRIME, julgando e punindo indivíduos que venham contra as ordens da facção, punindo dissidentes que deixam a organização e que ainda mantêm a conduta criminosa, ou bandidos de facções rivais.



    Sendo verificado que Cristiano Sandro Fernandes seria um funcionário público da cidade de Colorado, mas que apesar do serviço lícito mantinha uma segunda atividade criminosa no qual era incumbido de realizar aguarda dos armamentos e apoio logístico de locais para possíveis reuniões do bando criminoso que agia na cidade de Colorado. Onde foi possível captar em áudios diálogo dos criminosos que ao planejarem rapto de pessoas para os chamados ‘Tribunais do Crime’, os investigados afirmavam que faria contato CRISTIANO, vulgo Filé, para buscar o armamento a ser utilizado e solicitaram que fosse cedido uma chácara para a realização de reuniões do bando criminoso’ (item 1.47 – pág. 489/490). Pelos indícios encartados, o réu apesar de manter emprego lícito, mantinha a atividade criminosa, sendo incumbido de realizar a aparente guarda de armamentos e prestar apoio logístico de locais para as reuniões da organização. Assim, demonstrado que a decretação da prisão preventiva do réu se monstra imprescindível a obstrução da prática delitiva (...)’ (item 46.1 – autos em apenso).’.



    Da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, denota-se que a d. Magistrada de origem, além de repisar os fundamentos daquela que a decretou, enfrentou, em acréscimo, o argumento de que o paciente teria cometido, em tese, crimes permanentes graves (organização criminosa e associação para o tráfico majoradas), sendo que a decretação de sua custódia cautelar e dos demais corréus mostrou-se indispensável à obstrução das atividades criminosas.



    Como visto, aparentemente, o decreto preventivo – assim como a decisão acerca da manutenção da segregação cautelar – justificou, fundamentadamente, as razões pelas quais, diante do presente caso, a segregação cautelar é a medida mais adequada para garantir a ordem pública, para se evitar o risco de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta dos crimes, já que o paciente mantinha laços com a organização criminosa ‘PCC’, tendo a função de ‘DISCIPLINARES’ na cidade de Colorado, dando, inclusive, apoio para realização dos ‘Tribunais do Crime’, para julgamento e punição de indivíduos que viessem a contrariar as ordens da facção, bem como de dissidentes que mantivessem conduta criminosa ou integrassem facções rivais.



    Ademais, pelos indícios encartados, o paciente era incumbido de realizar a aparente guarda de armamentos e prestar apoio logístico de locais para as reuniões da organização. Assim, demonstrado que a decretação da prisão preventiva do réu mostra-se imprescindível à obstrução da prática delitiva, circunstâncias estas que, somadas, são indicativas da habitual e reiterada prática delitiva, não há que se falar em ausência ou inidoneidade da fundamentação a ensejar a prisão preventiva do paciente.



    Como se vê, a periculosidade concreta do paciente foi destacada no decisum, não havendo que se falar em fundamentação inidônea quanto à necessidade de garantia à ordem pública, porquanto calcada no modus operandi utilizado pelo paciente e na gravidade concreta dos delitos, já longamente discorridos, a apontar o aparente envolvimento habitual do mesmo com o tráfico de entorpecentes.



    O raciocínio encontra-se em consonância com os julgados desta Corte, ao concluir que a periculosidade concreta do agente, respaldada em elementos como os acima indicados, são suficientes a justificar a necessidade da medida extrema, a fim de acautelar a ordem pública. Veja-se: (...)



    Outrossim, ao contrário do afirmado pelo impetrante, as condutas do paciente e dos demais 26 (vinte e seis) acusados encontram-se individualizadas na denúncia, e nas demais provas dos autos. De todo modo, é sabido que ‘nos crimes coletivos não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa, não se cogitando, destarte, de responsabilidade objetiva’ (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC nº 525.771/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 02.02.2021). 



    A rigor, para a decretação da prisão preventiva, é necessário, após as mudanças introduzidas pelas Leis nº 12.403/2011 e nº 13.964/2019, que estejam presentes: (a) quaisquer dos seus fundamentos (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal); (b) os seus pressupostos (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado) e (c) quaisquer de seus requisitos específicos (art. 313, do CPP). (...)



    Ademais, cumpre destacar que as alegadas condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade dos que sofrem a persecução penal instaurada pelo Estado, se restam evidenciados, nos autos, fundamentos que recomendam a prisão preventiva. (Habeas Corpus nº 116.880/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Teori Zavascki. j. 26.11.2013, unânime, DJe 12.12.2013).



    Portanto, é evidente que, diferentemente do que pretende fazer crer o impetrante, a constrição cautelar do paciente encontra-se devidamente justificada, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade. 



    2.2. Da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão



    De igual modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não é cabível ao presente caso. 



    As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter o aparente ímpeto criminoso já evidenciado pelo denunciado, o que pode ser depreendido da probabilidade de reiteração delitiva.



    Uma vez demonstrada, correta e fundamentadamente, a indispensabilidade da prisão preventiva do paciente, torna-se incabível a aplicação de qualquer outra medida cautelar do art. 319, do CPP, vez que todas pressupõem a possibilidade de liberdade. Neste sentido, é pacífico o entendimento da jurisprudência, como se pode observar dos seguintes julgados: (...)



    Isto posto, indefere-se o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    Em face do exposto, por entender que o paciente não está sofrendo qualquer coação ilegal, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem impetrada” (fls. 755-761, vol. 3). 



    10. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 683.953/PR, ao denegar a ordem, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, assentou quanto ao pedido de revogação da prisão provisória:



    “Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    Inicialmente, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito ou de participação de menor importância, na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.



    Cito precedentes: (...)



    Quanto aos motivos para a manutenção da custódia cautelar, verifica-se que o Juízo de primeiro decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O pedido de revogação da prisão cautelar também foi indeferido. O Tribunal de origem, ao julgar a impetração, manteve a custódia antecipada do paciente nos seguintes termos: (…)



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado. Extrai-se dos autos que o paciente seria integrante da articulada associação criminosa, denominada ‘PCC’, e mesmo sendo funcionário público da cidade de Colorado, exerceria atividade paralela dentro da organização criminosa, sendo responsável pela aguarda dos armamentos e apoio logístico ao bando criminoso que agia na cidade, na realização dos chamados ‘Tribunais do Crime’, ‘para julgamento e punição de indivíduos que viessem a contrariar as ordens da facção, bem como de dissidentes que mantivessem conduta criminosa ou integrassem facções rivais’, o que revela o maior envolvimento do agente com a criminalidade e o risco ao meio social. 



    De se destacar, ainda, o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal – STF segundo o qual ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (...)



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.



    Por seu turno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. A propósito: (...)



    Por fim, conforme jurisprudência pacificada desta Corte Superior, em fase inicial da persecução penal, despicienda a exigência de minuciosa individualização das condutas nos crimes de autoria coletiva. Nesse sentido: (...)



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 3-17, e-doc. 16). 



    11. Pelo demonstrado nestes autos, consideradas as circunstâncias dos fatos relatados pelas instâncias ordinárias e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, assentada na participação dele em organização criminosa, ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.446-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…) PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 193.107-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021).



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria e materialidade da prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do recorrente.



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    13. Incabível, na espécie, acolher a pretensão de soltura imediata ou de substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, especialmente tendo sido revista a necessidade de decretação da prisão preventiva pelas instâncias antecedentes, com fundamentos idôneos, baseados em elementos concretos dos autos.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora